Tribunal: TJDFT
Processo: 0718055-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0718055-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA ALVES BARBOSA LUCENA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. A decisão que deferira a tutela provisória de urgência formulada pela agravante sob a forma de antecipação de tutela recursal, cominara ao agravante a obrigação negativa de, desde a intimação, abster-se de promover qualquer desconto originário dos contratos de empréstimo firmados pela recorrente com previsão de desconto automático em conta corrente – contratos n. 2022676151; n. 2023518665 e n. 2022676160 –, sob pena de incidência de multa diária[1]. Contudo, não cabe a este órgão revisor a expedição das diligências destinadas à consumação do decidido nem velar pela efetivação do determinado, pois a ação transita em primeiro grau de jurisdição, nela devendo serem concentradas as medidas destinadas à realização do comando judicial. Nada obstante, conquanto a decisão concessiva da medida que formulara já tenha sido prolatada, devendo o mais ser postulado ao eminente juiz a quo, a quem está reservada a condução do processo, o que compreende a ultimação das decisões emanadas do grau recursal, de forma a velar pelo devido processo legal, encaminhe a Secretaria ao eminente juízo a quo cópia da decisão concessiva da tutela antecipatória concedida em grau recursal e da petição em tela para consecução do determinado, conforme lhe está afeto. I. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] - ID Num. 71901529 (fls. 60/68).